Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA. PROVA DA ENTREGA E UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC/15.
1. Devem ser prestigiados os documentos produzidos unilateralmente por uma das partes quando corroborados por outros elementos contidos nos autos. No caso, o cotejo probatório demonstra que houve a entrega e utilização dos materiais cirúrgicos descritos na nota fiscal emitida pela empresa fornecedora, o que autoriza a cobrança do crédito.
2. Nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15, incumbe ao Réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O lapso temporal transcorrido entre a emissão da nota fiscal e o ajuizamento da demanda não pode constituir óbice à defesa quando exercida a pretensão no intervalo assegurado pela lei.
4. Apelação conhecida e não provida.